Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-74.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO.
1. Não se pode instruir execução com cópia de cédula de crédito bancário, tendo em vista a possibilidade de circulação do referido título (Lei 10.931/04 29 § 1o).
2. Negou-se provimento ao apelo do autor.